Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO.
1. Afasta-se alegação de nulidade da sentença por inobservância ao art. 921, § 5o, do CPC, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa quando verificado que a parte foi previamente intimada para se manifestar.
2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
3. Não corre prescrição quando não está vencido o prazo (art. 199, inc. II, CC) e a antecipação do vencimento do contrato pelo inadimplemento constitui prerrogativa em prol do credor, que pode exercê-la ou não. No caso, o termo inicial da prescrição não havia iniciado nem se mostra razoável que tal prerrogativa se converta em prejuízo do credor, sob pena de o devedor se beneficiar em razão de sua própria inadimplência.
4. Tendo em conta a última parcela vencida, a pretensão não estava prescrita quando da sentença, porém, o processo foi suspenso por inexistência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC e, após o indeferimento de outros requerimentos, as partes foram intimadas acerca do transcurso do prazo prescricional, quando o apelante limitou-se a requerer ofício ao Banco Central do Brasil para obter informações acerca de créditos. Destarte, considerando na data do julgamento do apelo o transcurso do prazo de 3 (três) anos para a prescrição, contado da última prestação, evidente agora o implemento da prejudicial de mérito, tendo em vista que meras solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.